Tribunal: TJDFT
Processo: 0705812-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705812-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME AGRAVADO: MARIA DE LOURDES LIMA DE MATOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento (ID 68912264), interposto em face da decisão (ID 223476314, dos autos originais), proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que nos autos da execução de título extrajudicial, de no 0752323-63.2023.8.07.0001 proposta por REGINALDO SILVA ADVCOACACIA E ASSSOCAIDOS – ME, ora agravante, em desfavor de MARIA DE LOUDES LIMA DE MATOS, ora agravada, indeferiu o pedido de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) de sua pensão no INSS No transcurso do exame do recurso, verificou-se que não foi apresentado o preparo devidamente recolhido. Considerando que, na origem, não há concessão do benefício da justiça gratuita em favor do agravante/exequente e nada foi requerido nesse sentido nesta Instância Revisora, em atenção ao contido no art. 1017, § 3o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil1, concede-se o prazo de 5 (cinco) dias para a parte agravante recolher as custas recursais em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil2, sob pena de ser declarada a deserção do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator